Tribunal: CARF
Processo: 10325.001215/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.001215/2008-02
ACÓRDÃO
2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MAIA DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer as deduções da base de cálculo do imposto de renda
informadas pelo contribuinte apenas quando comprovado nos autos que o
valor declarado estava correto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
2
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrado Auto de Infração Imposto
de Renda da Pessoa Física, fls. 03/09, relativo ao ano-calendário de 2005,
Exercício 2006, no valor de R$ 4.090,33, que acrescido de juros e multa resultou
em R$ 8.205,60.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
intimado a apresentar os comprovantes de despesas médicas, o contribuinte
deixou de comprovar a regularidade de deduções com despesas no valor de R$
15.073,92, conforme descrito abaixo. As demais despesas médicas foram
comprovadas pelo contribuinte.
BENEFICIÁRIO
VALOR
(R$)
MOTIVO
Andreza Cínara C
Andrade
2.500,00
Falta de comprovação
Hélio Alves Bezerra
600,00
Falta de comprovação
José Arimateia S.
Teixeira
1.200,00
Falta de comprovação
Unimed Imperatriz
3.560,32
Falta de comprovação
Caixa de Pecúlio
1.383,60
Falta de comprovação
Gean Anderson
Maia de Oliveira
5.830,00
Apresentou os recibos emitidos por Gmaia Implantes e Estética Bucal, CNPJ
06.099.752/0001-38 e Gean Maia, CPF 590.092.171-91, em nome de Maria
Cleonice da Silva Maia, CPF 243.087.493-87, não declarada como dependente.
Inconformado com o auto de infração, do qual foi cientificado em 02/08/2008, o
contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2008, fls 33/34, na qual alega as
razões a seguir:
- anexa aos autos os recibos de Andreza Cínara C Andrade, José Arimateia S.
Teixeira e comprovante da Caixa de Pecúlio (cédula c), cujos valores importaram,
respectivamente, em R$ 2.500,00 R$ 1.200,00 e R$ 1.383,60;
- o nome do prestador Hélio Alves Bezerra foi declarado indevidamente, pois o
correto seria Márcio Shinmi Nosse, cuja despesa importou em R$ 200,00;
- anexa nota fiscal da pessoa jurídica CIEB — CLINICA DE IMPLANTES E ESTÉTICA
BUCAL LTDA (GMAIA IMPLANTES E ESTÉTICA BUCAL), da qual Glen Anderson Maia
de Oliveira é sócio, emitida em 19/05/2005. Esqueceu-se, no momento em que foi
intimado a apresentar os comprovantes, de apresentar correção da nota fiscal
que modificou o beneficiário do tratamento. A correção foi anexada à fl. 49.
Isto posto, requer que seja acolhida a impugnação e cancelado o auto de infração.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
3
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera
administrativa, a exigência do crédito tributário lançado.
GLOSA DE DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer as deduções da base de cálculo do imposto de renda
informadas pelo contribuinte apenas quando comprovado nos autos que o valor
declarado estava correto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do atendimento dos requisitos legais para
dedução de despesas médicas no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
O recorrente reafirma seu inconformismo com base no mesmo conjunto
comprobatório juntado. Ao invés de buscar sanear as inconformidades apontadas pela decisão de
piso, o recorrente apenas reapresenta os mesmos documentos que foram analisados pela
instância de origem, sem, ao menos, obter documentos complementares com os prestadores de
serviço no sentido de sanear os pontos em discussão por meio, por exemplo, de declarações dos
prestadores ou mesmo provas documentais complementares.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
4
Assim, entendo que o recibo de R$ 2.500,00, emitido por Andreza Cínara C
Andrade, e o recibo R$ 1.200,00 , emitido por José Arimatéia S Teixeira, por não incluírem o
endereço do prestador e indicação de seu registro profissional, não atendem a norma de regência
que será abaixo indicada.
Em relação ao pagamento de R$ 600,00 a Hélio Alves Bezerra, o contribuinte afirma
que o beneficiário correto seria Márcio Shinmi Nosse, cujo pagamento foi de R$ 200,00. Não há
como se acolher o suposto erro de preenchimento, pois são recibos diferentes em nome, CPF e
valor diferentes, bem como a despesa de R$ 200,00 referente a Márcio Shinmi Nosse já tinha sido
aceita durante a fiscalização.
O pagamento de R$ 5.830,00 a Glen Anderson Maia de Oliveira foi glosado porque a
nota fiscal estava em nome de Maria Cleonice da Silva Maia, que não foi declarada como
dependente (artigo 80, §1o, II, do Decreto 3.000/99).
Por fim, em relação à dedução de R$ 1.383,60 referente ao plano de saúde - Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, refere-se a “Caixa
de Pecúlios”. Como bem apontado pela decisão de piso, não são dedutíveis para fins de apuração
do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, por falta de
previsão legal
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 2, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte não contesta a glosa de dedução com o plano de saúde UNIMED
IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 07.057.185/0001-10,
no valor de R$ 3.560,32, o que caracteriza matéria não impugnada, conforme
dispõe o Decreto no 70.235/1972, art. 17:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Como é a impugnação que instaura a fase litigiosa (Decreto no 70.235/1972, art.
14), para este fato não foi instaurado o contencioso administrativo, devendo o
valor resultante ser exigido imediatamente.
O contribuinte anexa às fls. 44/49 recibos dos prestadores de serviço e notas
fiscais que comprovariam a regularidade das despesas médicas declaradas na
DIRPF/2006.
O Decreto 3.000/99, que regula o imposto de renda, estabelece os requisitos para
dedução das despesas com saúde, verbis:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
5
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
(...)
Portanto, constituem requisitos obrigatórios para dedução das despesas que os
recibos sejam emitidos pelos profissionais descritos do caput do art. 80 do
Decreto 3.000/99, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ
do prestador.
No recibo de fl. 44, valor de R$ 2.500,00, emitido por Andreza Cínara C Andrade,
consta apenas a observação de serviços médicos prestados. Além de não constar
o endereço do prestador, requisito obrigatório previsto no Regulamento do
Imposto de Renda, não se sabe se o beneficiário do pagamento é da área de
saúde, vez que não há sequer seu registro profissional. Por contrariar a norma
legal, não pode ser acolhida a pretensão do impugnante.
Pela mesma razão – ausência de endereço e comprovação da atividade
profissional do beneficiário do pagamento, deixa-se de acolher o recibo de fl. 46,
emitido por José Arimatéia S Teixeira, no valor de R$ 1.200,00.
Em relação ao pagamento a Hélio Alves Bezerra, no valor de R$ 600,00, o
contribuinte alega que o beneficiário correto seria Márcio Shinmi Nosse, cujo
pagamento importou em R$ 200,00.
No caso, não há que se falar em erro na declaração, pois tratam de recibos
totalmente diversos, tanto no nome do beneficiário do pagamento, quanto seu
CPF e valor. Acrescente-se que o sujeito passivo perdeu a espontaneidade, não
podendo retificar uma informação já declarada após iniciado procedimento de
fiscalização em relação a mesma matéria – art 138, CTN, Parágrafo Único. Quanto
a despesa de R$ 200,00, relativo ao recibo de Márcio Shinmi Nosse, este já foi
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
6
aceito durante o procedimento de fiscalização, conforme relatado na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 09.
Em relação ao pagamento a GLEN ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA, no valor de R$
5.830,00, glosado por constar na nota fiscal o nome de Maria Cleonice da Silva
Maia, CPF 243.087.493-87, esta não declarada na condição de dependente, o
impugnante alega que o prestador corrigiu a nota fiscal, conforme comprovante
de fl. 49.
A simples correção do responsável pelo pagamento não afasta a glosa de dedução
empreendida pela fiscalização, uma vez que comprovado nos autos que o serviço
de saúde foi prestado em pessoa diversa do contribuinte ou seus dependentes. À
fl. 21 encontra-se a ficha de registro da paciente, emitida pelo cirurgião dentista
Glen Maia, da qual consta o número do tratamento, data de início, nome da
paciente Maria Cleonice da Silva Maia e o valor dos honorários estabelecidos em
R$ 5.530,00, exatamente o valor da nota fiscal 019 emitida pelo prestador do
serviço. Portanto, o tratamento foi realizado em pessoa diversa do contribuinte
ou seus dependentes, não podendo o respectivo valor ser aproveitado para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda -. art. 80, §1o, II, Decreto
3.000/99.
A fiscalização glosou a dedução de R$ 1.383,60, declarada pelo contribuinte a
título de plano de saúde - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL, CNPJ 33.719.485/0001-27. O contribuinte trouxe a colação
comprovante de rendimentos do Banco do Brasil, em que o valor de R$ 1.383,60
está descrito como “informações complementares – CAIXA DE PECÚLIOS”. Correta
a glosa da referida dedução, vez que as importâncias pagas a entidades de
previdência privada a titulo de pecúlio não são dedutíveis para fins de apuração
do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual da pessoa física,
por falta de previsão legal.
Descrição
Auto de Infração
Não Impugnado
Base de Cálculo
39.316,34
39.316,34
Base de Cálculo Infrações
14.873,92
3.560,32
Base de Cálculo Apurada
54.190,26
42.876,66
Imposto Apurado
9.318,12
6.206,88
Imposto Pago/Imposto Pago Carnê-Leão
5.227,79
5.227,79
Imposto
4.090,33
979,09
Diante do exposto, VOTO no sentido de:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.001215/2008-02
7
1) Em preliminar, DECLARAR matéria não impugnada a glosa de dedução com a
UNIMED
IMPERATRIZ
-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
CNPJ
07.057.185/0001-10, cujo imposto resultou em R$ 979,08, que deverá ser
acrescido de multa de ofício e juros, devendo ser objeto de cobrança imediata;
2) JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário no
valor de R$ 3.111,24, que deverá ser acrescido de multa de ofício e os juros.
.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Original